Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A em face ao despacho ordinatório da Segunda Vara Cível de Sobradinho que facultou a emenda à inicial em ação reivindicatória ajuizada em desfavor de CLAUDIO AGRA DE OLIVEIRA e MARGARETE BEZERRA DE ARAÚJO. Encerrada a instrução, o processo encontrava-se concluso para sentença e o magistrado constatou a presença de outras pessoas que ocupavam o imóvel objeto da reivindicação e facultou a emenda à petição inicial para a respectiva inclusão no polo passivo. Nas razões recursais, a agravante sustentou a desnecessidade de retificação do polo passivo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para manter no polo passivo tão somente os agravados. Preparo regular sob ID 59034243. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “A base legal que sustenta o pedido reivindicatório é o art. 1.228 do Código Civil, que diz: ‘Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha’. O direito de reaver a coisa, portanto, deve ser pleiteado contra aquele que injustamente a possua ou detenha. Note-se que o mero detentor deve responder ao pleito reivindicatório. A diligência realizada pelo oficial de justiça ao ID 160484276 denota que o imóvel objeto da quezília é, na verdade, um edifício, com duas lojas no térreo e 7 (sete) unidades autônomas em seus quatro pavimentos superiores. O prédio não está desocupado, apresentando, pois, outros possuidores e detentores além daqueles que já foram citados nesta demanda, não sendo suficiente, para o desfecho do litígio, dessa forma, a mera confirmação realizada ao ID 177632726. Destarte, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora identifique todos os possuidores e detentores das unidades da edificação objeto da diligência de ID 160484275, qualificando-os e incluindo-os no polo passivo para que sejam citados e possam responder ao pleito reivindicatório, na forma preconizada pelo art. 1.228 do Código Civil, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto processual.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso o autor não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para julgar o processo na forma em que se encontra. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e que ainda sob a égide do revogado CPC/73 não admitia o recurso: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.591.712/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019.) Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 18 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator